Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709074-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPLEMENTAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 5.008/2012. 1. A repercussão geral constante do Recurso Extraordinário 905.357 trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado nestes autos. 2. Conforme previsto na Lei Distrital 5.008/2012, eventual redução de remuneração ou de proventos em virtude da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deve ser compensada na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, não havendo que se falar em implementação do valor daquela parcela ao vencimento. 3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do réu. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ao não permitir o implemento das disposições da Lei 5.008/2012, em claro desrespeito ao princípio da legalidade; b) artigo 169, § 1o, inciso I, afirmando não haver identidade de matéria entre o discutido nos presentes autos e o constante no RE 905.357 (Tema 864 do STF). Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID. 22852875 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 169, § 1o, inciso I, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso extremo não comportaria seguimento no que tange ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da CF, pois o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei 5.008/2012), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, no tocante à indicada contrariedade ao artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, ao argumento de que “não há identidade de matéria entre o discutido nos presentes autos e o constante no RE 905.357 (Tema 864 do STF)”, falece interesse recursal, nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “O RE 905.357 trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, conforme ementa da decisão que reconheceu a repercussão geral [...] De maneira diversa, os presentes autos tratam de suposto prejuízo financeiro à servidora, decorrente do descumprimento da previsão legal que extinguia a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA)” (ID. 14519835 - Pág. 1). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID. 22852875 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016